Tribunal: TJDFT
Processo: 0706948-05.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PASSAGEM AÉREA. DESISTÊNCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA. COVID-19. REMARCAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESSARCIMENTO. CABIMENTO. APLICAÇÃO DA LEI No 14.034/2020. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O Juízo “a quo” concluiu que não houve cancelamento do voo em razão da pandemia, mas os recorrentes requereram a remarcação dos bilhetes de transporte aéreo. Na ocasião não ocorreu a cobrança de multas e outras taxas, porém a cobrança da diferença tarifária. Dessa forma, por terem optado por efetuar o pagamento da diferença tarifária para usufruírem das passagens, não há que se falar em cobrança indevida, tampouco em danos morais indenizáveis.
3. Alegam, como razão de reforma da sentença, que com o avanço da pandemia da COVID-19 solicitaram a remarcação das passagens Brasília-Recife (18/08/2020) e Recife-Brasília (21/04/2020) para utilização futura. Aduzem que, após dificuldades de comunicação com a 1a requerida, MM TURISMO e VIAGENS, em virtude da sua demora para responder os contatos realizados, faltando menos de 48 (quarenta e oito) horas para a data e voo pretendido (26/09/2020), teriam recebido a resposta da possibilidade de remarcação das passagens, entretanto, mediante o pagamento de R$6.080,43 (seis mil e oitenta reais e quarenta e três centavos), valor que seria três vezes maior que o pago originalmente pelas passagens aéreas.
4. Asseveram que diante de tal cenário, viagem planejada, hotel pago, os recorrentes teriam aceitado a remarcação e pagamento da diferença. Defendem que houve falha na prestação de serviços das recorridas, tendo em vista o atraso extremo em responder a solicitação de remarcação das passagens aéreas, além da cobrança de valor abusivo. Sustentam que a 1a requerida haveria deixado para remarcar as passagens apenas dois dias antes da viagem, quando a solicitação dos recorrentes teria sido realizada aproximadamente 30 (trinta) dias antes, em 25/08/2020. Destacam que ao entrar em contato com a 2a requerida, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., lhes teria sido informado que qualquer alteração dos voos deveria ser tratada diretamente com a 1a requerida.
5. Afirmam que teriam firmaram acordo com a 1a recorrida, no qual, ante a remarcação das passagens, a diferença tarifária só seria cobrada se a alteração fosse para voos em alta temporada, o que não teria ocorrido.
6. Requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar as rés ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de 6.080,43 (seis mil e oitenta reais e quarenta e três centavos), de repetição de indébito no valor de 6.080,43 (seis mil e oitenta reais e quarenta e três centavos). Contrarrazões apresentada pela 2a requerida ID. 24299953. Contrarrazões apresentadas pela 1a requerida ID. 24299956.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Tendo em vista que a presente demanda tem por objeto a remarcação de voo em razão da COVID19, ao caso deve ser aplicado o teor a Lei no 14.034/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para aviação civil brasileira durante a pandemia, pois os voos estariam no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020.
9. A referida lei, em seu art. 3o, dispõe: “O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. - § 3o O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1o deste artigo.”
10. Da análise do conjunto probatório (ID. 24299545/24299547) percebe-se que a remarcação foi confirmada pela 1a recorrida apenas dois dias antes do voo, o que eleva sobremaneira o preço dos bilhetes. Desse modo, está configurada a falha na prestação do seu serviço. Não tendo as recorridas comprovado a existência de excludente de responsabilidade, devendo responder pelo dano material ocasionado aos recorrentes, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
11. Desse modo, entendo que é direito dos recorrentes serem restituídos integralmente pelos valores dispendidos com a remarcação das passagens, já que eles optaram por obter o crédito do valor correspondente e, além da Lei no14.034/2020, o termo de acordo constante do ID. 24299544, destacou apenas que se “o voo original for para a baixa temporada e você quiser remarcá-lo para um período de alta temporada, também poderá ser cobrada taxas e tarifas. Essa diferença deverá ser paga por transferência bancária.” Hipótese não aplicável ao caso, pois as passagens foram remarcada para setembro de 2020.
12. Por último, concluo que a restituição do valor R$6.080,43 (seis mil e oitenta reais e quarenta e três centavos) deve ser feita em dobro nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes da Turma: Acórdão 1349529, 07385406120208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1349689, 07029459520208070017, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. Destaco que esse valor não está sujeito ao prazo de 12 meses estatuído na Lei no14.034/2020 porque não se trata de restituição da quantia paga para a operadora de turismo, mas de reparação do dano material por esta, ocasionado justamente porque não deu cumprimento à remarcação das passagens sem ônus como estabelecido na referida lei.
14. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e condenar solidariamente as recorridas a restituírem aos recorrentes o valor de R$12.160,86 (doze mil cento e sessenta reais e oitenta e seis centavos), já considerada a dobra legal.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).